Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para “(i) suspender todos os efeitos da Decisão em exame e da penalidade de multa até o trânsito em julgado da apreciação do mérito da presente ação, inclusive para que seja determinado à Requerida que se abstenha de realizar a inscrição do nome da autora na dívida ativa, bem como para que se abstenha de promover qualquer processo de execução fiscal em desfavor da mesma, sob pena de aplicação astreintes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de descumprimento, medida esta que desde já se requer; e (ii) determinar, até o trânsito em julgado da presente ação, a imediata suspensão do trâmite do processo administrativo no. 00020- 00010639/2022-42, que tem por objeto a intenção de aplicar, em desfavor da autora, a penalidade de multa no valor de R$297,80 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), sob pena de astreintes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento, medida esta que desde já se requer.”
2. O agravante alega que firmou contrato administrativo com o agravado, porém durante a execução do contrato, a Procuradoria entendeu pela não entrega do serviço, promovendo a penalização da empresa, com multa no percentual de 15% do valor do contrato. Aduz ter cumprido integralmente o contrato, porém, afirma que qualquer manifestação efetivada por meio de processo administrativo é esforço inócuo, posto que a questão encontra-se prévia e unilateralmente julgada pelo órgão. Sustenta serem irreparáveis os danos que sofrerá, em sua reputação e sob o aspecto patrimonial, no caso de injusto registro no SICAF da sanção referente à penalidade de multa por inexecução contratual.
3. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 48235015).
4. Não há nos autos elementos contundentes que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. O cumprimento do contrato administrativo, eventuais mudanças em seus termos, ou ainda a análise de eventual arbitrariedade ou ilegalidade no processo administrativo em que foi aplicada a penalidade ao agravante, deverá ser objeto de dilação probatória, o que deve ser feito nos autos de origem.
5. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.
6. Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de R$ 300,00.
7. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.